Tribunal: TJES
Processo: 5001962-90.2024.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Incapacidade Laborativa Parcial
Data de julgamento: 2024-10-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001962-90.2024.8.08.0047

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: RAMON FANTICHELI PECANHA

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO PREVIDENCIÁRIA – CONCESSÃO DE AUXÍLIO ACIDENTE
–
LONGO DECURSO DE TEMPO ENTRE A CESSAÇÃO DO BENEFÍCIO DE AUXÍLIO DOENÇA ACIDENTÁRIO E O AJUIZAMENTO DA AÇÃO – PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – NECESSIDADE
–
PROCESSO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

1.
Cinge-se a controvérsia recursal em aferir se, na presente demanda, cuja pretensão versa sobre concessão de auxílio-acidente em decorrência da cessação do auxílio-doença, é necessário o prévio requerimento administrativo, levando-se em consideração que a cessação do pagamento do benefício concedido ocorreu há aproximadamente mais de dez anos.

2.
Nos termos do decidido pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 631.240-MG com repercussão geral (Tema 350), extrai-se a divisão das ações previdenciárias em dois grupos: no primeiro grupo de ações, nas quais se pretende a
obtenção original
de uma vantagem, a falta de prévio requerimento administrativo de concessão deve implicar a extinção do processo judicial sem resolução de mérito, por ausência de interesse de agir; já no segundo grupo, relativo às ações que visam ao melhoramento ou à proteção de vantagem já concedida, não é necessário prévio requerimento administrativo para ingresso em juízo, salvo se a pretensão depender da análise de matéria de fato ainda não levada ao conhecimento da Administração.

3.
Em regra, considerando o art. 86, §2º, da Lei 8.213/1991 e o Tema 862 do STJ, no sentido de que o termo inicial do auxílio-acidente deve recair no dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença, infere-se que o pleito de concessão de auxílio-acidente não dependerá de prévio requerimento administrativo, na medida em que cabe à autarquia averiguar a condição de saúde do beneficiário.

4.
No presente caso, entretanto, mostra-se necessário o prévio requerimento administrativo para caracterização do interesse de agir, sobretudo porque não é possível afirmar que a situação do apelante seja a mesma da data da cessação do auxílio-doença, nem eventuais situações ocorridas no período compreendido entre o fim do benefício e o ajuizamento da ação. Por esta razão, não se revela razoável admitir que a autarquia seja, em sede judicial, instada a se manifestar sobre a negativa de concessão de benefício, após o longo transcurso do tempo. Precedente TJES.

5.
Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
RAMON FANTICHELI PECANHA
em face da r. sentença de id. 9316265 que, proferida nos autos da
ação
previdenciária de concessão de auxílio acidente

ajuizada por
RAMON FANTICHELI PECANHA,

julgou extinto o processo, por ausência de pressuposto processual, na forma do artigo 485, inciso VI, do CPC.

Em suas razões (id. 9316267), aduz o recorrente, em síntese, que:
i)
o auxílio-acidente é devido a partir do dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença, de modo que no há necessidade do esgotamento da esfera administrativa;
ii)
não há que se falar em ausência de interesse de agir, posto que o próprio ato de cessação demonstra a pretensão resistida da Administração, que dá abertura à proteção judicial do direito social sob apelação;
iii)
a exigência de prévio requerimento não se confunde com o exaurimento das vias administrativas nos termos do Tema 350 do STF.

Sem contrarrazões porquanto não triangularizada a relação processual.

A d. Procuradoria de Justiça Cível em id. 9678172, manifesta pela não intervenção.

É o breve relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória, ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº
5001962-90.2024.8.08.0047

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: RAMON FANTICHELI PECANHA

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
REPRESENTANTE: PROCURADORIA FEDERAL NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - PF/ES

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
RAMON FANTICHELI PECANHA
em face da r. sentença de id. 9316265 que, proferida nos autos da
ação
previdenciária de concessão de auxílio acidente

ajuizada por
RAMON FANTICHELI PECANHA,

julgou extinto o processo, por ausência de pressuposto processual, na forma do artigo 485, inciso VI, do CPC.

Em suas razões (id. 9316267), aduz o recorrente, em síntese, que:
i)
o auxílio-acidente é devido a partir do dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença, de modo que no há necessidade do esgotamento da esfera administrativa;
ii)
não há que se falar em ausência de interesse de agir, posto que o próprio ato de cessação demonstra a pretensão resistida da Administração, que dá abertura à proteção judicial do direito social sob apelação;
iii)
a exigência de prévio requerimento não se confunde com o exaurimento das vias administrativas nos termos do Tema 350 do STF.

Pois bem.

Da inicial, extrai-se que o autor sofreu um acidente de trabalho no dia 15 de agosto de 2011. Em razão disto, teve deferido o pagamento de auxílio doença acidentário pela autarquia ré a partir de 31 de agosto de 2011, o qual foi depois renovado. Tendo em vista que este benefício foi cessado, mas que as sequelas incapacitantes permanecem, pugna pelo estabelecimento do auxílio acidente, a contar do dia imediatamente posterior à cessação.

Atendendo ao despacho de id. 9316259, o autor manifestou a desnecessidade de prévio requerimento administrativo.

Após sobreveio a sentença impugnada, na qual o culto julgador Dr.
LUCAS MODENESI VICENTE
entendeu que a “parte autora pretende litigar diretamente em juízo a respeito de benefício previdenciário, sem apresentação de prévio requerimento administrativo perante o INSS” e que “cessação do benefício previdenciário anterior ocorre
u há mais de dez anos, não sendo causa suficiente para autorizar o imediato ingresso em juízo”, julgando extinto o processo sem resolução de mérito, por ausência de pressuposto processual.

Cinge-se, pois, a controvérsia recursal em aferir se, na presente demanda, cuja pretensão versa sobre concessão de auxílio-acidente em decorrência da cessação do auxílio-doença, é necessário o prévio requerimento administrativo, levando-se em consideração que a cessação do pagamento do benefício concedido ocorreu há aproximadamente mais de dez anos.

Cumpre destacar que o STF, no julgamento do RE 631.240-MG com repercussão geral (Tema 350), compreendeu que “
Na hipótese de pretensão de revisão, restabelecimento ou manutenção de benefício anteriormente concedido, considerando que o INSS tem o dever legal de conceder a prestação mais vantajosa possível, o pedido poderá ser formulado diretamente em juízo – salvo se da análise de matéria de fato ainda não levada ao conhecimento da Administração –, uma vez que, nesses casos, a conduta do INSS já configura o não acolhimento ao menos tácito da pretensão
.”

Do julgamento, extrai-se a divisão das ações previdenciárias em dois grupos, a saber: (i) demandas que pretendem obter uma prestação ou vantagem inteiramente nova ao patrimônio jurídico do autor (concessão de benefício, averbação de tempo de serviço e respectiva certidão etc.); e (ii) ações que visam ao melhoramento ou à proteção de vantagem já concedida ao demandante (pedidos de revisão, conversão de benefício em modalidade mais vantajosa, restabelecimento, manutenção etc.).

Nos termos do decidido pelo Excelso Supremo Tribunal Federal, no primeiro grupo de ações, nas quais se pretende a
obtenção original
de uma vantagem, a falta de prévio requerimento administrativo de concessão deve implicar a extinção do processo judicial sem resolução de mérito, por ausência de interesse de agir.

Já no segundo grupo, relativo às ações que visam ao
melhoramento ou à proteção de vantagem já concedida
, não é necessário prévio requerimento administrativo para ingresso em juízo, salvo se a pretensão depender da análise de matéria de fato ainda não levada ao conhecimento da Administração.

Menciona-se, ainda, a terceira possibilidade, de que não se deve exigir o prévio requerimento administrativo quando o entendimento da Autarquia Previdenciária for
notoriamente contrário à pretensão do interessado
, casos em que o interesse em agir estará caracterizado.

Diante de tal premissa, em regra, considerando o art. 86, §2º, da Lei 8.213/1991 e o Tema 862 do STJ, no sentido de que o termo inicial do auxílio-acidente deve recair no dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença, infere-se que o pleito de concessão de auxílio-acidente não dependerá de prévio requerimento administrativo, na medida em que cabe à autarquia averiguar a condição de saúde do beneficiário. Vejamos:

Art. 86. O auxílio-acidente será concedido, como indenização, ao segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia. [...] § 2º
O auxílio-acidente será devido a partir do dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença
, independentemente de qualquer remuneração ou rendimento auferido pelo acidentado, vedada sua acumulação com qualquer aposentadoria.

[...] V.
Assim, tratando-se da concessão de auxílio-acidente precedido do auxílio-doença, a Lei 8.213/91 traz expressa disposição quanto ao seu termo inicial, que deverá corresponder ao dia seguinte ao da cessação do respectivo auxílio-doença,
pouco importando a causa do acidente, na forma do art. 86, caput e § 2º, da Lei 8.213/91, sendo despiciendo, nessa medida, para essa específica hipótese legal, investigar o dia do acidente, à luz do art. 23 da Lei 8.213/91.

VI. O entendimento do STJ - que ora se ratifica - é firme no sentido de que o auxílio-acidente será devido a partir do dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença, mas, inexistente a prévia concessão de tal benefício, o termo inicial deverá corresponder à data do requerimento administrativo. Inexistentes o auxílio-doença e o requerimento administrativo, o auxílio-acidente tomará por termo inicial a data da citação. Nesse sentido: STJ, REsp 1.838.756/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 22/11/2019; AgInt no REsp 1.408.081/SC, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, DJe de 03/08/2017; AgInt no AREsp 939.423/SP, Rel. Ministra DIVA MALERBI (Desembargadora Federal Convocada do TRF/3ª Região), SEGUNDA TURMA, DJe de 30/08/2016; EDcl no AgRg no REsp 1.360.649/SP, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, DJe de 11/05/2015; AgRg no REsp 1.521.928/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, DJe de 19/06/2015; AgRg no AREsp 342.654/SP, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe de 26/08/2014; REsp 1.388.809/SP, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, DJe de 06/09/2013.

[...]

(Tema 862. REsp n. 1.729.555/SP, relatora Ministra Assusete Magalhães, Primeira Seção, julgado em 9/6/2021, DJe de 1/7/2021.)

Como visto, o apelante recebia o auxílio-doença, que foi concedido a partir de 31/08/2011 e renovado, tendo sido cessado em 21/11/2013, entretanto, somente ajuizou a ação em 2024, após cerca de dez anos, para requerer o auxílio acidente.

Nesta linha, se faz necessário o prévio requerimento administrativo, para caracterização do interesse de agir, sobretudo porque não é possível afirmar que sua situação seja a mesma da data da cessação do auxílio-doença, nem eventuais situações ocorridas no período compreendido entre o fim do benefício e o ajuizamento da ação. Por esta razão, não se revela razoável admitir que a autarquia seja, em sede judicial, instada a se manifestar sobre a negativa de concessão de benefício, após o longo transcurso do tempo.

Nesse sentido, cito o seguinte precedente desta c. Câmara em caso análogo:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO PREVIDENCIÁRIA. CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ACIDENTE. DECURSO DE CERCA DE QUATRO ANOS DESDE A CESSAÇÃO DO AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO E O AJUIZAMENTO DA AÇÃO. NECESSIDADE DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. RE 631.240. INTERESSE PROCESSUAL NÃO EVIDENCIADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A matéria foi enfrentada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 631.240-MG, oportunidade em que a Corte dividiu as ações previdenciárias em dois grupos: (i) demandas que pretendem obter uma prestação ou vantagem inteiramente nova ao patrimônio jurídico do autor (concessão de benefício, averbação de tempo de serviço e respectiva certidão etc.); e (ii) ações que visam ao melhoramento ou à proteção de vantagem já concedida ao demandante (pedido de revisão, conversão de benefício em modalidade mais vantajosa, restabelecimento, manutenção etc.). 2.
De regra, a concessão de auxílio-acidente após cessado o pagamento de auxílio-doença – como a hipótese dos autos – é pedido que não depende de prévio requerimento administrativo, na medida em que cabe à autarquia averiguar a condição de saúde do beneficiário.
É o que se extrai do art. 86, §2º, da Lei 8.213/1991 3. Conforme se extrai da narrativa lançada na exordial e do extrato previdenciário do recorrente acostado às fls. 65/77, o auxílio-doença acidentário lhe foi concedido em 03.10.2008 e cessando 15.02.2010, tendo proposto a ação somente cerca de quatro anos depois. 4.
Diante desse contexto, o prévio requerimento administrativo se faz necessário, na medida em que não há conhecimento de eventuais circunstâncias ocorridas nesse largo ínterim. O INSS concedeu o benefício previdenciário adequado às lesões apresentadas pelo apelante à época, sendo inconcebível, mesmo em razão da segurança jurídica, que a autarquia seja judicialmente instada a se manifestar sobre a negativa de concessão de benefício, decorrido o longo lapso temporal. Precedentes.
5. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida.
(TJES; Apelação Cível 0001231-80.2014.8.08.0064; Órgão Julgador: 1ª Câmara Cível; Rel. Des. Ewerton Schwab Pinto Junior; Julgado em: 25/04/2024).

Feitas tais considerações, não merece reparos a sentença que julgou extinta a ação sem resolução de mérito.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso para, no mérito,
NEGAR
-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual 30/09/2024 a 04/10/2024:

Acompanho o E. Relator.